Tribunal: TJSP
Processo: 1030528-33.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Valor atribuído ao veículo diverso da Tabela Fipe. Ausência de ilegalidade. Sentença de improcedência. Juros remuneratórios. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Inexistência de abusividade dos juros. Tarifas bancárias. Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.578.526/SP e 1.578.490/SP (Tema 958). Tarifa de registro do contrato. Serviço

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Valor atribuído ao veículo diverso da Tabela Fipe. Ausência de ilegalidade. Sentença de improcedência. Juros remuneratórios. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Inexistência de abusividade dos juros. Tarifas bancárias. Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.578.526/SP e 1.578.490/SP (Tema 958). Tarifa de registro do contrato. Serviço efetivamente prestado, com a anotação que se dá junto ao órgão de trânsito no documento do veículo. Legitimidade da cobrança. Tarifa de cadastro. Súmula 566 do C. STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Legalidade da cobrança do IOF. Opção contratual. Afastada a cobrança do seguro adquirido na celebração do contrato. Reconhecimento de "venda casada". Abusividade da cobrança. Recurso parcialmente provido.